Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730727-26.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: COMPLEXO FOTOVOLTÁICO BOCA DO RIACHO SPE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por COMPLEXO FOTOVOLTÁICO BOCA DO RIACHO SPE S/A: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum. Foi indeferido o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, nos termos da decisão de ID n. 162494156. Recebo a petição de ID n. 163517087 como pedido de aditamento da petição inicial, face a apresentação de pedido subsidiário de natureza cautelar, concernente em requerer que seja determinado que a requerida assegure a capacidade de escoamento de energia elétrica necessária à implementação do projeto Complexo Boca do Riacho até o julgamento final, eis que a parte requerida não foi citada. Conforme se depreende dos autos, após a realização de diversos trâmites administrativos, a parte autora alcançou, junto a requerida, Parecer de Acesso, diante da viabilidade técnica dos acessos solicitados pela autora ao sistema de transmissão administrado pela requerida (ID n. 161714692), instrumento que torna a empresa autora apta a celebrar com a ONS o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (“CUST” ou “Contrato”). Após envio das minutas dos referidos CUSTs, a parte requerida esclareceu que a autora teria o prazo de 90 dias (até dia 26/01/2023) para analisar os termos dos instrumentos, realizar a aceitação e a assinatura dos instrumentos pelo sistema SINTEGRE. Consta, ainda, no e-mail de ID n. 1617146993, que os signatários deveriam estar cadastrados no SINTEGRE e associados ao agente BOCA DO RIACHO, bem como que qualquer dúvida era para entrar em contato com a Central de Relacionamento. A parte autora realizou a aceitação no prazo assinalado, bem como prestou todos os esclarecimentos acerca do fato de ser empresa Boca do Riacho é integrante do grupo Qair Brasil, para receber acesso ao SINTEGRE, dentro do prazo final fixado para a aceitação da proposta. Contudo, afirma que como a ONS somente deu prosseguimento à análise da pendência acusada (falta de cadastro na empresa autora/signatários no SINTEGRE) no sistema 4 (quatro) dias depois, a empresa requerida entendeu que a aceitação não ocorreu no prazo final estabelecido, o que impossibilitava a assinatura dos “contratos”. Destaca que a ONS negou o pedido de revalidação do Parecer de Acesso e indicou a inviabilidade da conexão, sob o fundamento de que do ponto de vista do escoamento da potência, não seria mais viável permitir a conexão da parte autora. É o breve relatório. É cediço que a proposta obriga o proponente (art. 427 do CC). Em uma análise inicial dos fatos/documentos apresentados, verifico que não consta das informações acerca do termo final para a assinatura do contrato, que a regularização no cadastro no SINTEGRE não poderia ser realizada até o prazo final para a assinatura da proposta. O que se depreende dos autos é que o Parecer de Acesso foi realizado em favor da autora, bem como que esta noticiou a requerida sua aceitação em relação as CUSTs no prazo assinalado pela ONS. Somente o cadastro da autora no SINTEGRE não foi liberado para a assinatura dos instrumentos no mencionado sistema. Diante do quadro, há probabilidade de acolhimento da pretensão apresentada, pois a proposta vincula o proponente se ele foi cientificado da aceitação no fixado, como ocorreu nos autos. É evidente o risco de perecimento do direito da parte autora, eis que há possibilidade de a ONS não possuir mais capacidade de escoamento de energia necessária à implementação do empreendimento mencionado, inviabilizando, portanto, a execução do projeto. Inclusive há informação de que outras empresas e projetos estavam sendo analisados, por esta razão a impossibilidade de revalidação de acesso (ID n. 161721450). Assim, o acolhimento da pretensão cautelar mostra-se necessária, ficando a parte requerida obrigada a resguardar o direito de acesso da autora ao escoamento de energia, nos moldes da CUSTs apresentadas, desde que ainda exista capacidade e não viole direito de outras empresas que já tiveram os contratos assinados, pois são terceiros de boa-fé que não podem ser atingidas pelo presente julgamento. Fica a parte autora não poderá realizar qualquer obra vinculada a execução dos instrumentos, ficando cientificada que assumirá os riscos das despesas realizadas para a execução do projeto, caso a pretensão não seja acolhida no julgamento final. Diante do quadro, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza CAUTELAR e DETERMINO que a requerida ASSEGURE A CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO COMPLEXO BOCA DO RIACHO até o julgamento final da presente ação, sob pena de fixação de multa ou outra penalidade que se mostrar adequada para o cumprimento da ordem. A impossibilidade de cumprimento da presente determinação deverá ser comprovada documentalmente pela requerida.” O Agravante sustenta (i) que o acesso à rede para escoamento de geração de energia elétrica pressupõe a observância do rito regulatório, dada a complexidade das relações jurídicas e os riscos envolvidos; (ii) que “emitiu o Parecer de Acesso DTA-2022-PA-0162-R0 (Doc. 04), para as UFVs Boca do Riacho 1 a 19 com 888,00 MW de potência instalada e conexão pretendida para abril de 2023 na SE Bom Jesus da Lapa III 500 kV, com conclusão de viabilidade da conexão”; (iii) que consta do parecer que o contrato deveria ser assinado no prazo de 90 (noventa) dias e que dentro desse prazo a Agravada deveria se cadastrar no SINTEGRE; (v) que “em 16.01.2023 (10 dias antes do fim do prazo), a agravada, ainda, não havia solicitado o cadastro da “Boca do Riacho” perante o SINTEGRE ou, muito menos, requerido a emissão das minutas do CUST”; (vi) que às 17:06h do último dia do prazo (26/01/2023) a Agravada manifestou sua aquiescência, solicitou o prosseguimento com as assinaturas e informou a solicitação de inclusão ao SINTEGRE”; (vii) que, não havendo tempo hábil para assinatura dos contratos no dia 26/01/2023, em 30/01/2023 informou à Agravada que deveria buscar a revalidação do “Parecer de Acesso”; (viii) que a revalidação foi solicitada em 08/02/2023, mas cancelada “em razão da alteração das condições iniciais”; (ix) que foram celebrados contratos com empresas que se submeteram ao procedimento regulatório; (x) que, de acordo com a “Revisão do Parecer de Acesso no DTA-2022-PA0162-R1", o início da operação comercial da Agravada foi postergado para julho de 2025, nos termos da Resolução ANEEL 1.038/2022; (xi) que há periculum in mora inverso, pois a liminar pode estimular outras empresas a pleitear medidas idênticas em detrimento da base regulatória do sistema; e (xii) que a decisão agravada não pode ser cumprida devido à impossibilidade de conexão da agravada, “por ausência de margem”. Conclui que “a manutenção da r. decisão agravada, na forma como proferida, implicará em: a) Não atendimento à regulação vigente; b) Descumprimento da fila cronológica de acesso à Rede Básica; c) Prejuízo aos agentes que ocuparam a margem liberada pela não assinatura dos contratos pela agravada; d) Concessão de tratamento não isonômico entre os agentes; e) Formação de negativo precedente para a celebração de CUSTs com Parecer de Acesso vencido”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência concedida. Preparo recolhido (IDs 49433087 e 49433088). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) deve ser assinado dentro do prazo de validade de 90 (noventa) dias do Parecer de Acesso. Colhe-se, a propósito, das seguintes disposições do Módulo 7 dos “Procedimentos de Rede” (Integração de Instalações), norma aprovada pela Resolução ANEEL 903/2020: “5. SOLICITAÇÃO DE PARECER DE ACESSO 5.1. Informações necessárias para a protocolização da solicitação de acesso 5.1.1. A solicitação de Parecer de Acesso descrita neste item é feita em sistema computacional do ONS, incluindo suas etapas, prazos e produtos, assim como as tratativas e troca de informações com os acessantes e demais agentes envolvidos. [...] 5.1.3.1. A solicitação de acesso gera direitos e obrigações para o acessante, assim como reserva a margem de transmissão no ponto de conexão solicitado, de acordo com a ordem cronológica do protocolo de sua entrada no ONS. [...] 5.2. Protocolização da solicitação de acesso 5.2.1. O acessante protocola ao ONS a sua solicitação de acesso, a qual pode ser de caráter permanente, temporário, flexível, de reserva de capacidade ou para uso do sistema de transmissão por importadores e exportadores de energia elétrica, conforme estabelecido em regulamentação [4][5][6][8], preenchendo e/ou anexando os dados e estudos necessários à avaliação regulatória e sistêmica da conexão. [...] 5.3. Verificação e recebimento da solicitação de acesso 5.3.1. O ONS verifica o cumprimento das exigências legais definidas pela ANEEL para a solicitação de acesso e analisa a capacidade disponível do sistema de transmissão para atender o acessante e manter o atendimento aos demais agentes dentro dos requisitos de segurança, qualidade e confiabilidade, definidos nos Procedimentos de Rede. [...] 5.4. Elaboração do Parecer de Acesso 5.4.1. Para a elaboração do Parecer de Acesso, a partir do recebimento da solicitação de acesso para uso da rede em caráter permanente, o ONS: [...] (e) informa ao acessante as condições sistêmicas e contratuais para a conexão. [...] 5.5. Emissão do Parecer de Acesso 5.5.1. O ONS emite o Parecer de Acesso para uso da rede em caráter permanente, para uso da rede em caráter temporário, flexível ou de reserva de capacidade e para uso do sistema de transmissão por importadores e exportadores de energia elétrica, com validade de 90 (noventa) dias. [...] 5.5.7. Se o acessante não celebrar o CUST e/ou o CUSD, conforme o caso, no prazo de validade do Parecer de Acesso e se esse deixar de ser aplicável em virtude de outras solicitações de acesso posteriores, o acessante fica sujeito a novas condições de acesso e, consequentemente, a novos prazos de atendimento.” Às 17:06h do último dia do prazo de validade do Parecer de Acesso (26/01/2023) a Agravada enviou e-mail expressando sua concordância com os termos da minuta do contrato e solicitando a assinatura respectiva, in verbis: “A decisão da empresa foi de prosseguir com a assinatura dos Contratos. Dito isso, peço para prosseguir com as assinaturas. Ademais, solicitamos a inclusão da empresa Boca do Riacho nas relações profissionais de nosso acesso no SINtegre, mas ainda está pendente, conforme a seguir:” Por meio da Gerência de Contratos e Contabilização da Transmissão a Agravante informou que o horário de encaminhamento da adesão inviabilizou a assinatura do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST). Confira-se: “Dia 26/01 foi a data limite para assinatura dos Contratos. Como você enviou o “de acordo” no dia 26/01 já em fim de expediente, não houve e nem haveria tempo hábil para assinatura. Sendo assim, oriento-lhe a buscar a revalidação do Parecer de Acesso com validade por mais 90 dias. É bem simples e tranquilo, se você mantiver as condições já declaradas. Como as minutas dos contratos estão prontas, será bem mais tranquilo para assinarmos.” Como o prazo de validade do Parecer de Acesso coincide com o prazo para a assinatura do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), em princípio o envio da mensagem eletrônica perto do encerramento do expediente de trabalho não pode ser legitimamente invocado como fundamento para impedir a consecução da relação contratual, sobretudo porque a minuta estava pronta e a assinatura seria eletrônica. À primeira vista a Agravada estava cadastrada no SINtegre, tendo em vista que recebeu a minuta do contrato e mantinha contato com a Agravante, questão que, de toda sorte, será examinada com mais profundidade depois da expansão do contraditório e da dilação probatória. Nesse contexto, a aceitação da proposta a priori tem aptidão para vincular a Agravante e tornar imperativa a celebração do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), nos termos dos artigos 427 e 428 do Código Civil. Presente, assim, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravada. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) decorre dos prejuízos à Agravada caso não se assegure a capacidade de escoamento da energia necessária para a implementação do projeto apresentado e aprovado. Note-se que a decisão agravada não determinou a assinatura do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST), mas apenas a reserva da “capacidade de escoamento de energia elétrica necessária à implementação do Projeto Complexo Boca do Riacho”. E, ainda assim, com a seguinte ressalva: “desde que ainda exista capacidade e não viole direito de outras empresas que já tiveram os contratos assinados, pois são terceiros de boa-fé que não podem ser atingidas pelo presente julgamento.” Assim, pelo próprio teor da tutela de urgência deferida, mormente em razão da ressalva quanto à existência de capacidade de escoamento apta a ser reservada, não se pode cogitar de risco de dano inverso. Caso se verifique alguma dessas circunstâncias impeditivas, a Agravante deverá demonstrá-las ao e. Juízo de origem, para os devidos fins, tal como consignado expressamente ao final da decisão agravada. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator